Tribunal: TJMT
Processo: 0013489-93.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0013489-93.2015.8.11.0003
RECORRENTE: ROGERIO SALLES JESUS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROGERIO SALLES JESUS, com fundamento no art. 105 da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado ID 48614451.
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão dos benefícios inerentes a justiça gratuita depende da demonstração da situação de hipossuficiência do demandante, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Pátrios.. (TJ/MT – RAC 0013489-93.2015.8.11.0003, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2020)”.
A parte Recorrente alega violação aos artigos 98 e 99 do CPC, ao argumento de que o dispositivo legal é claro no sentido de que o magistrado somente deve indeferir o pedido de justiça gratuita quando existir nos autos elementos evidenciem a falta dos pressupostos.
Recurso tempestivo (ID. 51427475).
Contrarrazões (ID 57388969).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente sustenta que houve violação aos artigos 98 e 99 do CPC, ao argumento de que o dispositivo legal é claro no sentido de que o magistrado somente deve indeferir o pedido de justiça gratuita quando existir nos autos elementos evidenciem a falta dos pressupostos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos para, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
”AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
1. (...).
3. Outrossim, a pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do agravado exigiria o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 736.058/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)”. (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV